Tribunal: TJBA
Processo: 8035850-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8035850-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA (OAB:DF16625-A) APELADO: SEMO - SERVICO MEDICO OFTALMOLOGICO SOCIEDADE SIMPLES Advogado(s): DANILO LOPES FRANCO (OAB:BA37278-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO COM INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela então Apelante, ora Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do ato de descredenciamento unilateral da clínica Embargada e determinou a manutenção do contrato de prestação de serviços médicos pelo prazo de dois anos. A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, pleiteando o seu saneamento e o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência, ou não, dos vícios de omissão no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à análise da aplicação do artigo 17 da Lei nº 9.656/98 e dos artigos 421 e 422 do Código Civil. III. Razões de decidir Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à legalidade do descredenciamento unilateral, concluindo pela sua nulidade em razão da ausência de comprovação da prévia comunicação aos consumidores, em violação ao artigo 17 da Lei nº 9.656/98 e à Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS. A questão, portanto, não foi omitida, mas decidida de forma contrária aos interesses da Embargante, que busca, por via transversa, um reexame do conjunto probatório e da interpretação jurídica adotada por esta Corte. De igual modo, não há omissão quanto à aplicação dos princípios da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. O julgado ponderou a autonomia da vontade das partes com a função social do contrato e o dever de proteção da confiança, aplicando o parágrafo único do artigo 473 do Código Civil para modular os efeitos da resilição contratual, em face dos investimentos consideráveis realizados pela prestadora de serviços ao longo de uma relação contratual duradoura. A decisão, portanto, fundamentou-se em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, equilibrando os interesses em conflito. O mero propósito de prequestionamento não é suficiente para justificar a oposição dos embargos de declaração quando ausentes os vícios que autorizam sua interposição. Ademais, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples menção das questões no recurso já é suficiente para considerar preenchido o requisito do prequestionamento. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigo 17 da Lei nº 9.656/98; Artigos 421, 422 e 473 do Código Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Processo de Apelação Cível nº 8035850-97.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante CASSI CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como Embargado SEMO SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO SOCIEDADE SIMPLES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora